Tribunal: TJDFT
Processo: 0723234-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDO CULPOSO NO TRÂNSITO CIRCUNSTANCIADO POR OMISSÃO DE SOCORRO. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AMEAÇA INDIRETA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONHECIDA. PRECEDENTE DO STF E STJ. MEDIDA CAUTELAR DESPROPORCIONAL. CONSEQUÊNCIAS DELETÉRIAS PARA TERCEIROS. ORDEM CONCEDIDA.
1. O habeas corpus pode ser impetrado para impugnar medida cautelar, ainda mais quando é cominada advertência de que o descumprimento ocasionará prisão preventiva, sendo latente a ameaça indireta ao direito de locomoção.
2. O habeas corpus deve ser admitido para impugnar medidas cautelares, pois se por um lado, essas medidas são menos gravosas do que a prisão, por outro, são também onerosas ao investigado/réu, pois se forem descumpridas, podem ser convertidas em prisão processual, de forma que existe o risco a liberdade de locomoção, ainda que de forma indireta.
3. Conforme informativo 888 do Supremo Tribunal Federal “O habeas corpus pode ser empregado para impugnar medidas cautelares de natureza criminal diversas da prisao.” (STF. 2a Turma. HC 147426/AP e HC 147303/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgados em 18/12/2017). 3.1. Habeas corpus conhecido.
4. Mostra-se desproporcional a suspensão do direito de dirigir quando o paciente trabalha como motorista, não tem qualquer incidente penal e está sendo processado por crime culposo, limitando o seu direito de trabalhar e estrangulando a possibilidade de manutenção da própria família.
5. Inexistem fundadas razões que justifiquem a medida cautelar de suspensão de habilitação, sobretudo quando o paciente trabalha como motorista de trator, que pouco circula nas vias comuns, e depende da habilitação para manter seu sustento e de sua família.
6. Ordem concedida.